Tribunal: STF
Processo: Rcl 77983
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Ocupação coletiva. Reintegração de posse. Comissão de conflito fundiário. Presença da plausibilidade do direito. Referendo da medida cautelar.



    1. É plausível a alegação de subsunção do processo de reintegração de posse no parâmetro de controle invocado na reclamatória, no qual, ao se indicar um “regime de transição para a retomada da execução das decisões [em ação de reintegração de posse de natureza coletiva]”, se determinou a “criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários”, a qual detém atribuições referentes ao detalhamento da sistemática de pagamento dos recursos disponíveis para fins de garantir a todos os ocupantes considerados vulneráveis medida alternativa habitacional para resguardar o direito à moradia previamente à ordem de desocupação coletiva.



    2. O Tribunal referenda a medida cautelar de suspensão dos efeitos da decisão de reintegração de posse no Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035 até o julgamento da reclamação, sem prejuízo de que, à luz dos elementos de urgência que a justificaram, sejam adotados pela autoridade reclamada procedimentos visando a sua expedita abordagem, no que couber, perante a comissão de conflito fundiário respectiva.